Tribunal: TJPA
Processo: 0000322-97.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000322-97.2016.8.14.0097

APELANTE: SELMA DE FATIMA PIRES IGINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CPB) – PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE 2º GRAU – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. A apelante foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de uso de documento falso, a qual, pelo disposto no art. 109, V do Código Penal Brasileiro, prescreve em 4 anos.

Nesse sentido, entre a sentença condenatória prolatada (04.12.2019) até a presente data, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição intercorrente.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACATADA PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE 2º GRAU PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, no entanto, acatar a preliminar arguida pelo Ministério Público de 2º grau pela extinção da punibilidade, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

SELMA DE FATIMA PIRES IGINO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides que a condenou pela prática delituosa descrita no art. 304 do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou SELMA DE FATIMA PIRES IGINO a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 304 do Código Penal Brasileiro.

Inconformada, a acusada recorreu da sentença condenatória em que pugna pela absolvição da acusada por excludente de culpabilidade, sendo a apelante inimputável nos termos do art. 26 do CPB ou absolvida por ter incorrido em erro de tipo, nos termos do art. 20 do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela extinção da punibilidade da acusada em razão da prescrição em sua modalidade intercorrente.

É o relatório.

VOTO

Quanto a questão de extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente alegada pelo Ministério de 2º grau, passo a análise, uma vez que se trata de matéria de ordem pública:

In casu
, a apelante foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de uso de documento falso, a qual, pelo disposto no art. 109, V do Código Penal Brasileiro, prescreve em 4 anos.

Nesse sentido, entre a sentença condenatória prolatada (04.12.2019) até a presente data, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição intercorrente.

Assim, acato a preliminar arguida pelo Ministério de 2º grau, e
declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
ao crime de uso de documento falso, art. 304 do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 20/03/2024